Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-09.2012.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000739-09.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE - CPF: 114.686.188-57 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), Banco Paulista S/A. (REPRESENTANTE), ADRIANO MUNIZ REBELLO - CPF: 862.631.379-91 (ADVOGADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:
Banco Paulista S.A.

APELADO:
Edvaldo Teixeira Cavalcante

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO – VENDA POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS AVARIAS – RECONHECIMENTO DE SALDO CREDOR PARA O AUTOR – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o veículo apreendido é vendido por valor muito inferior ao de mercado, cabe ao Banco comprovar as supostas avarias que justificaram esse fato, sob pena de ser reconhecido saldo credor para o autor.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, o que impõe o seu não conhecimento.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Prestação de Contas julgada procedente para reconhecer a existência de saldo credor para o autor, de R$ 30.525,00, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a venda do automóvel, devendo o réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que o veículo apreendido estava avariado e foi constatado que o motor era
sinistrado/recuperado
, o que reduziu o preço de venda para montante inferior ao da tabela FIPE, e que todos os documentos comprobatórios já foram acostados aos autos.

Subsidiariamente, pede a compensação entre o saldo credor do apelado e a importância ainda não paga do financiamento, nos termos do art. 368 do CPC.

Contrarrazões no ID 32184971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz que o veículo apreendido estava avariado e foi constatado que o motor era
sinistrado/recuperado
, o que reduziu o preço de venda para montante inferior ao da tabela FIPE.

Afirma que toda documentação necessária a comprovar essa situação já estava acostada aos autos mas não foi considerada na sentença.

Sobre a Ação de Prestação de Contas, o art. 550 do CPC dispõe:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

No caso
sub judice
, o apelado demonstrou que o valor do veículo na tabela FIPE era de R$ 45.525,00.

Por outro lado, os documentos juntados pelo apelante demonstram apenas que a venda foi por R$ 15.000,00 e que no laudo do leilão estava registrado que o motor tinha sido sinistrado/recuperado.

Ocorre que no auto de apreensão não há qualquer menção a esse respeito (ID 32183987 - Pág. 2), e o apelante não apresentou nenhum laudo técnico ou outro elemento de prova desse argumento. Logo, não ficou confirmada a alegada avaria no automóvel a justificar a venda por quantia tão inferior ao de mercado.

Assim, é devido o saldo credor ao apelado, pois a tabela FIPE deveria ser utilizada como parâmetro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Dano material. Venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente após o cumprimento de liminar no curso de ação de busca e apreensão. Ausente comprovação, por parte da instituição financeira, do valor auferido ou de existência de saldo devedor. Aplicação, para fins de apuração do valor a ser indenizado, da cotação indicada na Tabela FIPE no mês em que apreendido o veículo na ação de busca e apreensão. 2. Inexistência de devolução de valores ao demandante. Ilicitude da conduta da instituição financeira (arts. 187 e 927 do CC/2002). Dano moral in re ipsa. 3. Repetição em dobro. Demanda que tem por objeto a restituição de valor recebido pela demandada quando da venda extrajudicial do bem alienado e não a restituição de valores pagos indevidamente pelo demandante. Inaplicabilidade do disposto parágrafo único do art. 42 do CDC ou no art. 940 do CC/2002. 4. Não caracterizada a litigância de má-fé pela parte demandada. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível, Nº
70058496290
, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 29-05-2014)

Além disso, o apelante pede a compensação entre o saldo credor e o montante ainda não pago do financiamento, nos termos do art. 368 do CPC.

Porém, como arguido pelo apelado nas contrarrazões, essa questão não foi apresentada no Juízo de origem e portanto não pode ser aduzida somente na segunda instância, por tratar-se de indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020